Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700056-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GIR GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GIR GOMES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por GUSTAVO GIR GOMES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A com pedido de tutela de urgência. Relatou que recebeu uma comunicação do SERASA noticiando que seus dados seriam inscritos em razão de dívida junto à instituição financeira ré. Asseverou que seus dados foram indevidamente utilizados de forma fraudulenta junto à instituição financeira ré. Aduziu que buscou junto à parte ré informações acerca do ocorrido, no entanto está se recusou em razão do sigilo de dados. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da tutela de urgência para que o réu fosse impedido de levar o crédito descrito na petição inicial a protesto e, ao final, a confirmação da tutela concedida com a declaração de inexistência da dívida e a condenação ao pagamento de danos morais. É o breve relatório. Fundamento e decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise sumária, entendo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, senão vejamos. A parte autora alega que foi vítima de uma fraude, uma vez que seus dados foram indevidamente utilizados em transação bancária junto à instituição financeira ré. No entanto, ainda que a parte autora alegue que a utilização dos seus dados foi realizada de forma indevida, isso porque seus documentos foram falsificados, o referido autor não trouxe nenhuma prova nesse sentido, tendo em vista que o Registro de Ocorrência juntado aos presentes autos se trata de uma narrativa do autor, tendo em vista que a investigação iniciada ainda não foi concluída. De igual modo, apesar de mencionado as informações obtidas por meio de funcionário da parte ré, também não há nenhuma comprovação nesse sentido. Dessa forma, ausente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência formulado na petição inicial. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que alega contradição na decisão de ID 80355897 uma vez que juntou documento produzido pelo SERASA EXPERIAN como prova de que foi vítima de fraude. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Nada obstante as alegações do autor, não houve contradição na decisão embargada, haja vista a fundamentação acerca da matéria ventilada. Do teor da decisão, observa-se que o indeferimento da tutela decorreu da ausência de provas de utilização de forma fraudulenta dos dados do autor junto à instituição financeira ré, momento em que o documento produzido pelo SERASA EXPERIAN já havia sido juntado aos autos e devidamente analisado pelo juiz plantonista. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. O Agravante sustenta que não celebrou com o Agravado o contrato de financiamento que ensejou a negativação de seu nome junto às entidades de proteção ao crédito. Salienta que não tem meios de provar a inexistência da contratação, mas tomou todas as cautelas ao seu alcance: registrou ocorrência policial e comunicou a fraude ao Agravado, que instaurou procedimento interno de investigação (ROI no 2020/4215/69). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da dívida e excluir o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Preparo recolhido (ID 22418866). É o relatório. Decido. O Agravante não reconhece o financiamento bancário em função do qual o Agravado solicitou a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Esse quadro de incerteza quanto à realização do financiamento recomenda que o nome do Agravante não seja incluído ou mantido em cadastros de proteção ao crédito até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam melhores elucidados. A simples probabilidade de fraude ganha vulto nesse tipo de demanda, levando em conta a vulnerabilidade técnica do consumidor e a circunstância de que a inexistência do contrato de financiamento em princípio constitui fato negativo de difícil comprovação. Com efeito, a disparidade existente entre as partes quanto à obtenção de meios de prova autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com o fito de evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante. Cumpre também ressaltar que a prevenção ou exclusão da negativação não acarreta dano ao Agravante e pode ser prontamente revertida caso os elementos de prova indiquem a existência da relação contratual. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, por sua vez, resulta da potencialidade danosa da inclusão ou manutenção do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes. Presentes, pois, os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CADASTRO INDEVIDO DE INADIMPLENTES. BLOQUEIO DE CONTA. EMPRÉSTIMO REALIZADO DE FORMA DUVIDOSA. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência. 2. Quando houver elementos capazes de corroborar com a alegação do agravante, ficando evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida tutela de urgência para resguardá-lo dos efeitos decorrentes de cobrança de dívida contraída de maneira duvidosa, levando a crer que foi realizada por meios fraudulentos, com o fim de cessar os bloqueios e negativações decorrentes da cobrança discutida no processo. 3. É mais danoso ao consumidor sofrer os efeitos da cobrança de dívida que não reconhece como sendo sua, como negativação do nome, bloqueio de conta dentre outras, por ser a parte mais frágil da relação jurídica, do que do banco, tendo em vista que, caso seja reconhecida a legalidade da dívida, poderá, ao fim do processo, proceder com todos os meios legais para satisfazer o crédito. 4. O deferimento da tutela de urgência pretendida não oferece risco ou perigo de irreversibilidade dos efeitos dela decorrentes, como aludido no §3o do art. 300 do CPC. Uma vez que a dívida for considerada regular, poderá o banco continuar a devida cobrança por todos os meios legais. (AGI 0709007-76.2018.8.07.0000; 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 21/01/2019). O mesmo não se verifica quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito, tendo em vista que isso inibiria o acesso do Agravado à justiça para a defesa dos seus interesses. ISTO POSTO, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a exclusão do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA